Tribunal: TJDFT
Processo: 0702591-35.2022.8.07.0006
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. TAXAS CONDOMINIAIS. INCLUSÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONVENCIONAIS. PREVISÃO EM CONVENÇÃO. NECESSIDADE DE ESPECIFICAÇÃO DO PERCENTUAL. ARBITRAMENTO JUDICIAL. DEVIDO. PERCENTUAL MÍNIMO. ATUALIZAÇÃO DO DÉBITO. ART. 1336, § 1o, CC. JUROS DE MORA DE 1%.

1. A jurisprudência desta Corte inclina-se pela possibilidade de cobrança do ressarcimento das despesas com a contratação de advogado, em caso de judicialização de cobrança de taxas condominiais inadimplidas, desde que prevista em Convenção condominial, com a indicação do percentual fixo.

2. Diante da contradição da Convenção do Condomínio ou no Regimento Interno sua fixação poderá ser feita de acordo com o praticado de 10%.

3. O artigo 1.336, § 1o, do Código Civil, estabelece que o condômino que não pagar a sua contribuição ficará sujeito aos juros de mora convencionado, ou não sendo previstos, de 1% ao mês, além de multa de até 2% sobre o débito.

4. Os valores das taxas condominiais vencidas a partir da última planilha atualizada nos autos deverão ser atualizadas com correção monetária, juros de 1% ao mês sobre cada parcela a partir de seu vencimento e multa de 2% sobre o débito atualizado, até a data do efetivo pagamento.

5. Deu-se provimento ao recurso.